Tribunal: TJSP
Processo: 9000140-82.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 2002 e 2003 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 2002 e 2003 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a correlação dos serviços congêneres prestados à tipificação fiscal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000140-82.2012.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000140-82.2012.8.26.0090 -Voto no
2
Voto 22.074
Apelação no 9000140-82.2012.8.26.0090
Apelante:
Banco Santander S/A.
Apelado:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS
Exercícios de 2002 e 2003 - Serviços bancários Taxatividade da
Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a
hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela
instituição bancária contribuinte STF / RE 1.111.234/PR Tema
132/STJ
Autuação genérica sobre parte dos serviços

Necessidade de manter a correlação dos serviços congêneres
prestados à tipificação fiscal Recurso parcialmente provido.
Apelação contra sentença que rejeitou os embargos e
determinou o prosseguimento da execução fiscal sobre serviços bancários
relativos a emissão de cheques, transferência fundos, ordens de pagamento
de crédito e outros serviços administrativos, dos exercícios de 2002 e 2003,
com condenação do embargantes, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa1. Inconformado, o
embargante sustenta a nulidade da CDA e a inexigibilidade da cobrança por
se tratar de atividade sujeita ao IOF e não ao ISS.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido
em que a Municipalidade sustenta a válida da CDA, bem como, a
possibilidade de interpretação extensiva dos serviços bancários da lista anexa
â Lei Complementar no 56/87.
Relatado.
A instituição financeira está sujeita à tributação por
obrigação de fazer na prestação do serviço fim, de qualquer natureza (ISSQN
art. 155, III, da CF) e em razão de operação financeira, creditícia, cambiária,
1 Valor da causa: R$ 74.448,09, em fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000140-82.2012.8.26.0090 -Voto no
3
securitária ou de títulos e valores mobiliários (IOF art. 153, V, da CF),
conforme a natureza das receitas auferidas, cuja atividade principal ou
acessória seja a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de
propriedade de terceiros (Lei no 4.595/64, art. 7o).
Já o caráter taxativo da Lista Anexa ao Decreto-lei no
406/68 e da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003 admite
interpretação extensiva, item por item, como já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS
-
LISTA
DE
SERVIÇOS
-
TAXATIVIDADE
-
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para
efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já
existentes apresentados com outra nomenclatura, o
emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08 (REsp 1111234/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009,
DJe 08/10/2009).
E mais, aplica-se o entendimento cristalizado na Súmula
424, do STJ, no sentido que a interpretação extensiva deve se limitar à norma:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000140-82.2012.8.26.0090 -Voto no
4
Cuidando-se de ato vinculado, a autoridade fiscal tem o
dever de indicar, com exatidão, todos os elementos integrantes dos serviços
bancários, de modo a conferir validade e eficácia ao lançamento ou ao auto
de infração, dadas as inúmeras atividades desenvolvidas pelas instituições
financeiras e bem assim possibilitar que o contribuinte exerça o seu legítimo
direito de defesa.
Dessa forma, se o título da modalidade do serviço
prestado consta da lista anexa à norma, a simples menção dos itens é
suficiente para tipificar a incidência do imposto. Mas se a nomenclatura for
genérica ou diversa, prevalece o princípio da legalidade com presunção de
certeza quanto aos fatos geradores do tributo, devendo, portanto, a autoridade
indicar a hipótese legal de incidência, com especificação dos serviços
prestados, correspondentes aos itens da lista anexa à LC n. 56/1987, de
acordo com as modalidades dos serviços efetivamente prestados pelas
instituições financeiras e, portanto, sujeitos ao imposto:
95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros,
inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos,
fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços
correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os
serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central);
96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques
administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de
pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000140-82.2012.8.26.0090 -Voto no
5
meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais
eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres;
fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas;
emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a
instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e
teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);
No caso, exigível a cobrança pelos serviços de emissão
de cheques, transferências de fundos e ordens de pagamento de crédito,
porque em consonância com a lista anexa, sem que seja possível a tributação
sobre serviços administrativos, conforme consta da CDA, denotando o caráter
genérico, a comprometer a liquidez e certeza do título e invalidar a cobrança.
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
acolher parcialmente os embargos e extinguir a execução fiscal quanto as
CDA's 536.528-7 e 536.528-7, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
rateada as custas e despesas processuais em partes iguais, condenada a
Municipalidade nos honorários advocatícios em 10% do valor extinto e o
autor em 10% do montante exigível, ambos atualizados, nos moldes do art.
86, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator